Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 373, caput e incisos, do Código de Processo Civil (CPC), preveem, como regra, teoria estática do ônus probatório. Em outras palavras: cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista como exceção, está consagrada no §1o, do art. 373, do CPC. Com base nela o juiz poderá atribuir o ônus da prova de forma diversa, nos casos em que se mostrar impossível ou excessivamente difícil o cumprimento dos encargos ou nas hipóteses em que houver maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
3. No caso, cabe a inversão do ônus probatório. Os requisitos estão presentes: não há dúvidas de que a parte autora é técnica e economicamente hipossuficiente. A decisão recorrida não merece reparos.
4. Recurso conhecido e não provido.